Tribunal: TJDFT
Processo: 0733194-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA MÍNIMA ADEQUADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. RÉU DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por serem ilícitas todas as provas obtidas a partir da entrada dos policiais no domicílio do acusado, posto que, na hipótese, restou comprovado que houve consentimento do morador, a justificar o ingresso policial na residência do apelante, sendo válido, pois, o flagrante perpetrado quanto ao crime de tráfico de drogas, baseado na conduta de ter em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade.
2.1. O conjunto probatório tem o condão de atestar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos prestados pelos policiais, os quais foram convergentes e harmônicos entre si, e para a prova pericial, atestando a natureza e quantidade da droga. Inviável, por conseguinte, a absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. A circunstância judicial atinente à conduta social deve ser aferida pelos elementos reunidos aos autos que dizem respeito ao autor do crime. Não se trata, de olhar para o passado do réu (condenações transitadas em julgado), mas sim, para seu comportamento social, ou seja, como se porta em meio aos grupos sociais dos quais faz parte. 3.1. A prática do delito enquanto o réu cumpria pena por outra condenação, demonstra que ele, além de infringir a ordem jurídica vigente, acabou, também, por descumprir com as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja, efetivamente, maior reprovabilidade de sua conduta a título de análise negativa da conduta social. Diante disso, os fundamentos utilizados pela magistrada sentenciante para macular a conduta social e os antecedentes do acusado foram distintos, não acarretando em bis in idem.
4. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. 4.1. Na quantificação de cada circunstância judicial negativa, o julgador, além de se orientar pelos parâmetros jurisprudenciais, deve avaliar, no caso concreto, a gravidade de cada circunstância judicial, a fim de fixar a pena adequada e proporcional à reprovação e prevenção do crime. 4.2. Pena-base mantida, em face da quantidade de condenações configuradoras dos maus antecedentes e da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.
5. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 5.1 Na espécie, o apelante ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado ao seu caso, consoante estabelece o dispositivo legal.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.